Tribunal: STF
Processo: Rcl 60658
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Tim S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 0085500-04.2005.5.02.0026), que não teria observado a Súmula Vinculante 10. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Cuida-se, na origem, de Reclamação Trabalhista movida por Armenio Guedes em face de GAZETA MERCANTIL S/A em outras empresas, na qual, após o trânsito em julgado, a Reclamante solicitou o direcionamento da execução a esta empresa, sob a tese de grupo econômico e responsabilidade solidária. 



    [...]



    Inconformada com citada decisão de inclusão, a Empresa/Reclamante interpôs Agravo de Petição, o qual foi distribuído para a 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, tendo como desembargadora Relatora Dra MARIA INÊS RÉ SORIANO da 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 



    Em sessão de julgamento realizada em 04/05/2022 entendeu por unanimidade a Turma, em manter a Reclamante (TIM S/A) no polo passivo da demanda, indicando que correto o entendimento de responsabilização em razão de formação de hipotético Grupo Econômico. (…).



    Sem sombra de dúvida, esta posição da r. Turma do TRT – 2ª Região afronta literalmente o artigo 5º, inciso II da Constituição Federal. 



    Observa-se que a transcrição do v. acórdão deixa claro que não houve o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 2º, da CLT, condenando as Recorrentes sobre a ótica geral de conceito de ‘Grupo Econômico’, sem qualquer alusão a existência de Grupo Hierárquico. 



    Citada posição afronta de forma direta a previsão instituída no artigo 5º, II da CF, ou seja, a Recorrente está sendo obrigada a cumprir com obrigação sem que haja previsão legal para tanto. 



    Constata-se, assim, da decisão proferida nos acórdãos afronta às hipóteses legais expressamente previstas no art. 2º, da CLT e inciso II, do art. 5º, da CF, visto que não restou demonstrado a característica de grupo econômico no presente caso. 



    Nota-se, ilustrativamente, que a decisão deveria ter se pautado na redação antiga do parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, regra que vigorava à época da temporária interligação entre as empresas, mesmo assim, de forma coordenada, formando grupo horizontal. 



    Mesmo assim, aparentemente o acórdão, dando efeito retroativo à Lei 13.467/17, aplicou a nova regra contida no art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, que, não estão presentes, argumentação que se defende por amor ao debate e pelo princípio da eventualidade, quais sejam, (i) identidade societária com a devedora principal; (ii) efetiva comunhão de interesses; (iii) atuação conjunta das empresas; ou (iv) relação hierárquica exercida por empresa líder. 



    Indicou na fundamentação que o contexto seria ‘assegurar maior garantia aos créditos trabalhistas’, afastando a necessidade de preenchimento dos requisitos indicados no artigo art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT. 



    Não bastasse isso, é possível verificar desde logo, portanto, se tratar de decisão eivada por abuso de poder, por não ter pressuposto a declaração de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC ou a instauração de incidente de desconsideração e, indicando inclusive de forma reflexa após no sob a INAPLICABILIDADE DESTE DISPOSITIVO LEGAL (…).



    Requisitou-se, outrossim, que explicitasse eventual distinção (distinguishing) que teria o condão de justificar a não observância do entendimento firmado pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes no julgamento do ARE 116031, hipótese em que se vislumbrou ofensa à cláusula de reserva de plenário. 



    No presente caso, temos uma clara questão de ilegitimidade passiva ad causam, bem como a inexigibilidade da obrigação por não ter participado da fase de conhecimento e não constar do títulos executivo judicial em prejuízo da disposição contida no art. 513, § 2º, do CPC (Doc.). 



    Ver-se-á, em face do exposto, que deve ser remediada a nítida recalcitrância do órgão jurisdicional reclamado em apreciar a arguição de desconsideração do entendimento situado na Súmula Vinculante/STF n. 10, circunstância que, ao fim e ao cabo, deverá importar na exclusão das reclamantes do polo passivo do processo originário.”



    Ao final, requer que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, mediante determinação de exclusão da reclamante do polo passivo do processo n. 0085500- 04.2005.5.02.0026”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 28/06/2023. Em consulta aos sítios eletrônicos do TRT-2 e do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro de controle suscitado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    A parte autora alega que a decisão reclamada, ao impor a responsabilização solidária em face do reconhecimento de grupo econômico, o fez em flagrante violação ao disposto no art. 513, § 5º, do CPC, sem observar a regra do art. 97 da CF.



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao analisar o Agravo de Petição interposto pela ora reclamante, negou provimento ao recurso sob os seguintes fundamentos (eDoc. 27, fls. 54-57):



    “Recurso da TIM S/A Participações



    [...]



    Alega em síntese, que, não houve observância do devido processo legal, o pleno contraditório e a ampla defesa; que é indevida a inclusão na execução de empresa que não tenha participado da fase de conhecimento (art. 513, § 5º, do CPC); que deveria ter sido aplicado ao caso procedimento semelhante à desconsideração da personalidade jurídica; que houve violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF e artigo 97 da Constituição Federal. Cita decisão do STF no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.160.361. 



    [...]



    Ademais, no presente caso, a agravante foi responsabilizada por adquirir empresa pertencente ao grupo que responde pela execução, nos moldes dos artigo 10 e 448 da CLT, o que difere do grupo de empresas tratado na decisão proferida pelo STF. 



    Não há, pois, falar-se em afronta aos dispositivos legais supramencionados. 



    Também, não cabe falar em procedimento similar ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mormente tendo em vista que à ora agravante foi e está sendo oportunizado o exercício da ampla defesa pelo julgamento dos embargos à execução, assim como, neste momento, por meio do presente recurso. 



    Rejeito. 



    Grupo econômico 



    Aduz a agravante, em síntese, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, vez que não há formação de grupo de empresas entre ela e as demais executadas; que houve violação dos preceitos constitucionais (art. 5º, II, XXII, LIV, LV e art. 170, III); que não houve demonstração de direção, controle e administração das devedoras principais com a agravante; que se tratam de empresas com ramo de atividades distintas; que sua inclusão ocorreu muito tempo depois de concluída a operação de incorporação da INTELIG pela TIM; que não estão presentes os requisitos do artigo 2º da CLT; que a partir do momento em que a INTELIG teve seu controle adquirido pela TIM, esta deixou de integrar o grupo econômico composto por DOCAS, JB, JVCO e diversas outras empresas.



    Analisa-se. 



    Embora toda a fundamentação do recurso verse sobre grupo econômico, a sentença atacada (ID. efb4ab9) está fundamentada nos artigos 10 e 448 da CLT, que trata da sucessão empresarial: (…).



    Ante a evidência da relação entre as empresas, resta analisar se a aquisição da INTELIG pela TIM resulta em responsabilização pelos créditos perseguidos nesta execução.



    Às fls. 755 dos autos, constata-se que do grupo econômico formado por 30 empresas, dele fazem parte a HOLDCO Participações, a INTELIG Telecomunicações e a JVCO Participações Ltda. 



    A presente ação foi distribuída em 18.03.2005, enquanto que a aquisição da INTELIG pela Tim Participações ocorreu no ano de 2009. 



    De acordo com o documento de fls. 1746 (ofício da ANATEL), o controle de INTELIG foi adquirido pela TIM Participações e TIM Brasil Serviços e Participações em conjunto com a JVCO. Que a operação de transferência do controle da INTELIG ocorreu por meio de Acordo de Incorporação da HOLDCO Participações pela TIM Participações S.A, figurando como intervenientes a JVCO, a INTELIG, a TIM Brasil, e a DOCAS investimentos S/A. Com a incorporação a TIM Participações absorveu o acervo líquido da HOLDCO, que foi extinta, portanto, sucedeu a HOLDCO em todos os seus direitos e obrigações, e passou a ser a controladora direta da INTELIG. 



    A própria agravante informa que em agosto de 2009 passou a ser a única acionista da INTELIG. Analisando-se o processado, tem-se que a Docas Investimentos S/A controlava o grupo de empresas responsáveis pelos créditos do obreiro (HOLDCO, JVCO e a JB); que a INTELIG era controlada pela HOLDCO que possuía 99% do seu capital social, e, que a TIM Participações incorporou a INTELIG. Isto nos leva à conclusão de que estamos diante do fenômeno da sucessão de empresas, que implica na responsabilidade da sucessora não somente nos direitos, mas também nos deveres da empresa sucedida,hipótese agasalhada nos artigos 10 e 448 da CLT: 



    ‘Art. 10 - Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Art. 448 - A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.’



     Descabida a alegação da agravante de que a INTELIG não faz parte do grupo econômico porque teria sido adquirida pelo grupo Docas em 31.07.2008, pois ao ser adquirida no curso do processo, evidente a transferência do patrimônio que deveria responder pela execução. Assim, a empresa passou a fazer parte do grupo econômico, e com sua aquisição pela agravante, o passivo trabalhista passou a ser de sua responsabilidade.



    Destarte, mantenho a decisão de origem que declarou a responsabilidade da agravante com amparo nos artigos 10 e 448, ambos da CLT.”



    Como se vê, o acórdão não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pelo reclamante. É dizer, o Tribunal reclamado apenas entendeu que, no caso concreto, a responsabilidade da ora reclamante ajustar-se-ia ao disposto nos arts. 10 e 448 da CLT. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente